Tribunal: TCU
Processo: 007.044/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, BRA/10/006- Projeto de Estruturação da Governança na Resposta ao HIV, AIDS e outras DST. (no da TCE no sistema: 1046/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 7454/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor de Silvestre Gonçalves Maia e da Rede Nacional de Pessoas Vivendo e Convivendo Com Hiv/Aids - Núcleo Campina Grande - RNP+/CG, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, aplicados no âmbito do BRA/10/006- Projeto de Estruturação da Governança na Resposta ao HIV, AIDS e outras DST, referente ao Acordo de Subvenção no 20893/2012. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pela incidência da prescrição intercorrente dado o transcurso de prazo superior a três anos entre a relatório do tomador de contas E-TCE 00094/2020 (peça 40), em 30/03/2020, e o subsequente relatório de auditoria E-TCE 1.046/2020 (peça 43), em 27/02/2025; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 007.044/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Rede Nacional de Pessoas Vivendo e Convivendo Com Hiv/aids - Nucleo Campina Grande - Rnp+/cg (03.558.548/0001-40); Silvestre Gonçalves Maia (XXX.284.844-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.